Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-17.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-17.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), KATYUSCIA GISELLE DA SILVA E LIMA - CPF: 805.813.821-53 (APELANTE), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação Regressiva de Reparação de Danos. Acidente de trânsito. Cruzamento não sinalizado. Preferência de passagem. Culpa exclusiva da ré demonstrada. Imprudência configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação regressiva de reparação de danos movida pela seguradora e improcedente a reconvenção da ré, reconhecendo a culpa exclusiva da apelante em acidente de trânsito ocorrido em cruzamento não sinalizado.

II. Questão em discussão

2.
As questões discutidas no recurso consistem em: (i) verificar se a Rua Irerê, local do sinistro, deveria ser considerada preferencial em cruzamento sem sinalização; (ii) examinar se a alegação de velocidade excessiva por parte da condutora segurada descaracteriza a culpa atribuída à ré/apelante.

III. Razões de decidir

3.
A preferência de passagem em cruzamento não sinalizado é regida pela regra do artigo 29, inciso III, alínea "c", do CTB, que confere preferência ao veículo que trafega pela direita. Contudo, no caso, as provas testemunhais e os elementos constantes nos autos indicam que o costume local confere preferência à Rua Irerê, por sua ligação com vias de maior fluxo na cidade.

4. A alegação de velocidade incompatível do veículo segurado não foi comprovada por elementos objetivos, sendo insuficiente para descaracterizar a culpa atribuída à ré.

5. A conduta da apelante, que não observou o dever de cuidado ao interceptar a via preferencial, foi determinante para o acidente, configurando imprudência conforme previsto no artigo 28 do CTB.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Em cruzamento não sinalizado, prevalece a regra de preferência pela direita, salvo prova de costume local diverso e ausência de evidências de conduta imprudente da parte que trafega pela via preferencial.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KATYUSCIA GISELLE DA SILVA E LIMA contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação
“Regressiva de Reparação de Danos”
(Proc. no
1000273-17.2021.8.11.0010
), ajuizada contra a apelante por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido procedente, condenando a ré/apelante
“a ressarcir o valor de R$ 19.441,00 acrescidos de juros legais de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso”
bem como
“ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo
(u)
em 10% sobre o valor da condenação
” e

julgou
“improcedente a pretensão reconvencional”
condenando a reconvinte/apelante
“ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa”
(cf. Id. no 237997338).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença se equivocou ao considerar a Rua Irerê como preferencial, ignorando os depoimentos de testemunhas que afirmaram o contrário.

Argumenta que o acidente ocorreu em um cruzamento sem sinalização, onde se aplica a regra de preferência ao veículo que trafega pela direita, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro e em convenções internacionais, ressaltando também, que a condutora do veículo segurado estava em alta velocidade, o que agravou os danos.

Aponta que a sentença se baseou em suposições e elementos irrelevantes, como a alegação de que a Rua Irerê teria acesso à BR, e desconsiderou o artigo 90 do CTB, que impede penalizações em locais sem sinalização adequada, acrescentando que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a Rua Ceci era a preferencial, mas seus depoimentos não foram devidamente considerados pela sentença.

Por fim, argumenta que a foto apresentada pela seguradora, datada de 2022, não comprova a situação do cruzamento na época do acidente, ocorrido em 2019, reiterando que os danos verificados nos veículos, especialmente a perda total da motocicleta, evidenciam que a condutora segurada trafegava em velocidade incompatível com a segurança exigida para o local.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
“julgando improcedentes os pedidos formulados pela apelada, condenando-a a arcar com os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios”
e
“em razão da reconvenção, requer o julgamento e sua procedência com as condenações: Danos materiais R$ 3.630.00, Danos morais R$ 10.000,00”
(
Cf. Id. no 237997343).

Embora devidamente intimada a Seguradora/apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 237997345)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou procedente o pedido autoral e improcedente o pedido reconvencional sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Considerando que o deslinde da lide principal e da reconvenção passa pelo exame da mesma questão, a saber: averiguar a culpa pelo acidente ocorrido, possível que haja fundamentação única para julgamento das duas lides.

O caso em análise envolve acidente automobilístico ocorrido no cruzamento das ruas Ceci e Irerê, localizadas no Bairro Planalto desta urbe.

A fim de melhor ilustrar o local onde ocorrido o sinistro, explico que a Rua Ceci tem em suas extremidades a Rua Bauru e a Avenida Xavantes e a Rua Irerê tem em suas extremidades a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho e a Avenida dos Botocudos e que as ruas se cruzam dentro desse quadrante delineado.

Segundo se tem dos autos, a condutora do veículo segurado pela parte autora, a Sra. Hemilly Giraldes Portela, trafegava na Rua Irerê sentido Avenida Ferreira Sobrinho, tendo a Avenida dos Botocudos às costas e a parte ré trafegava na Rua Ceci sentido Avenida Xavantes, afastando-se da Rua Bauru.

Nesse cenário, o veículo segurado vinha à esquerda sob a ótica da ré e a requerida estava à direita sob o ponto de vista da condutora do veículo segurado.

O que se discute é de qual das condutoras era a preferência de passagem e, ainda, se a condutora do veículo segurado pela autora estava em velocidade compatível com a via trafegada.

A última discussão, trazida pela ré em contestação, já pode ser rechaçada de início, pois a contestação não foi instruída com prova nesse sentido (p. ex. BO que narrasse o referido fato, eventuais filmagens do acidente, declaração de testemunhas oculares etc.) e, produzidas posteriormente provas testemunhais, apenas uma testemunha afirmou isso, a Sra. Maria, porém, sequer presenciou o sinistro e, quando questionada sobre o porquê dizia haver excesso de velocidade quando não assistiu o acidente, disse ter ouvido conversa da condutora com o irmão ao telefone, onde ele dizia já ter a alertado anteriormente para andar mais devagar e também falou que ela seria pessoa conhecida na cidade por sempre andar muito rápido, declarações que são extremamente rasas e estão isoladas no processo, sem qualquer condão de provar que no momento do sinistro a condutora do veículo segurado trafegava em velocidade incompatível com aquela permitida na via que transitava.

Assim, me resta examinar de quem era a preferência de passagem no local dos fatos.

A condutora do veículo segurado foi ouvida como informante em juízo e narrou que estava trafegando a rua quando o carro da ré, vindo do lado direito, atravessou o cruzamento e, então, colidiu com o veículo dela; não se recorda se havia sinalização de preferência de passagem nas vias, mas se lembra que a via em que trafegava era a preferencial.

As testemunhas da ré ouvidas em juízo, as Sras. Cleonice, Marta e Maria, afirmaram acreditarem que a Rua Ceci é preferencial por dar acesso à BR, no entanto, conforme averiguado na própria solenidade, quando o mapa da urbe no Google Maps foi compartilhado pelo juízo com a testemunha Maria e os causídicos das partes, a referida via não se encontra com a rodovia BR-364 que cruza Jaciara/MT, terminando na Av. Tupiniquins que, esta sim, dá acesso à referida rodovia, diferentemente da Rua Irerê que dá acesso à BR.

Nesse viés, se a uníssona justificativa apresentada pelas testemunhas indica o costume de considerar preferencial a via que acessa a BR, não obstante ausência de previsão no CTB da referida hipótese de preferencia de passagem, então, pelo costume local, a Rua Irerê é que deve ser considera a preferencial.

Aliás, a testemunha Marta, única das testemunhas a presenciar o acidente, narrou em audiência que a ré primeiro parou e só depois entrou no cruzamento, quando o abalroamento aconteceu, ou seja, se todas, incluindo a ré, acreditavam que a Rua Ceci era a preferencial, então não haveria motivo para que a parte parasse no cruzamento, pois a obrigação de parar, se essa fosse a sua ótica, seria do outro condutor.

O relato, portanto, demonstra que até mesmo a ré acreditava que a Rua Irerê é a preferencial, tanto que parou antes de cruzá-la, pelo que deveria ter cedido passagem à condutora do veículo segurado que vinha pela via preferencial, até porque, estando em veículo da maior porte (carro) era responsável pela segurança do veículo menor segurado (motocicleta), conforme preconiza o § 2o do artigo 29 do CTB.

Além disso, conforme já relatado, a condutora do veículo segurado também relatou em audiência instrutória que a via onde trafegava, a Rua Irerê, era a preferencial, de sorte que o conjunto probatório indica que ambas as condutoras envolvidas no sinistro criam que a Rua Irerê era a presencial.

A propósito, além desses, há outros indícios da preferência da Rua Irerê, primeiro veja que a via, diferentemente da Rua Ceci, liga duas avenidas importantes e de grande fluxo da Cidade, a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho – a via mais importante dessa urbe, cruzando praticamente toda a cidade e percorrendo vários bairros, provavelmente a via mais extensa de Jaciara/MT – e a Avenida Botocudos, que recebe o fluxo de veículos da Avenida Xavantes, a qual liga o Centro da Cidade com alguns bairros e passa ao lado do Terminal Rodoviário Municipal, ligando-a a outros bairros e dois grandes supermercados de Jaciara.

Nesse viés, enquanto o trafego da Rua Ceci se resume aos moradores locais e a estudantes e trabalhadores da Escola Estadual Milton da Costa Ferreira, onde trabalha a ré e suas testemunhas, apenas durante os períodos de início e fim de aula, o trafego da Rua Irerê é bem mais constante, pois por lá passam, além dos moradores, aqueles que trafegam entre duas das principais avenidas da Cidade durante todo o dia.

Além disso, as vias paralelas à Rua Ceci possuem placa de PARE no cruzamento com a Rua Irerê, o que foi demonstrado na impugnação à contestação com relação à Rua Moema, mas que também é o caso da Rua Jaciporã, o que é de conhecimento desse juízo e também pode ser facilmente consultado através do Google Maps (documento anexo).

Além do mais, é de conhecimento do juízo que é o costume dos munícipes de Jaciara considerar a Rua Irerê a preferencial.

A ausência de sinalização não pode justificar a ausência de bom senso, rememoro que a própria ré teria parado no cruzamento antes de adentrar a Rua Irerê, o que demonstra sabedora do costume de que se trata de via preferencial, porém prosseguiu sem que houvesse tempo hábil para concluir o cruzamento sem o abalroamento, tanto que a foto de seu veículo, trazida no bojo de sua contestação, demonstra que houve dano na parte dianteira.

Aliás, insta consignar que ao contrário da tese de defesa apresentada, a presença de quebra-molas atualmente na Rua Irerê não indica que não seja preferencial, pois a função das ondulações transversais não é sinalizar preferência de via, mas sim reduzir a velocidade em locais com índice significativo ou risco potencial de acidentes (Resolução n. 600/2016 do COTRAN), tanto é que existe um quebra-molas em frente à escola localizada na Rua Ceci, que aduz ser preferencial, onde trabalha a ré e suas testemunhas; além de que, sua função é, como dito, reduzir a velocidade, enquanto a sinalização de via com passagem preferencial exige do condutor que nela adentrará e ordena que PARE, não que diminua a velocidade; ademais a ondulação transversal existente hoje na Rua Irerê sequer existia na época do sinistro segundo relatado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Sendo assim, é importante destacar que o egrégio STJ e também alguns Tribunais de Justiça tem adotado em alguns casos o entendimento acerca da possibilidade de aplicação dos usos e costumes locais em preterimento da previsão da alínea c do inciso III do artigo 29 do CTB quando não houver sinalização de preferência de passagem em cruzamento, incluindo a adoção pelo egrégio TJMT do entendimento aplicado pelo egrégio STJ, vejamos os exemplos:

(...)

Portanto, considerando que a própria ré reconhece a Rua Irerê como preferencial, uma vez que parou no cruzamento antes de prosseguir e colidir com o veículo segurado, bem como que a condutora do veículo segurado também a reconhecia, de sorte que ambas as condutoras envolvidas no sinistro consideravam aquela via preferencial; que as testemunhas da ré disseram que deve ser preferencial a via que dá acesso à BR quando só a Rua Irerê permite o acesso; que a Rua Irerê é via com fluxo de veículos mais constante e por todo o dia por ligar duas das avenidas mais importantes da Cidade; que as demais ruas paralelas e, portanto, nas mesmas condições da Rua Ceci, possuem placa de PARE no cruzamento com a Rua Irerê; e que é de conhecimento do juízo o costume local de considerar a Rua Irerê a preferencial; resta demonstrada a culpa da requerida no sinistro, ensejando a procedência da pretensão autoral e a improcedência da pretensão reconvencional.

Assim, demonstrado que a seguradora teve que reembolsar o valor de R$ 35.941,00 (trinta e cinco mil novecentos e quarenta e um reais) ao segurado em razão do sinistro, conforme comprovante de id. 48023447 e que a motocicleta foi vendida em leilão por R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), conforme nota fiscal de id. 48023450, correto o valor pretendido a título de indenização por dano material no valor de R$ 19.441,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta e um reais) fruto da subtração do valor (R$ 35.941,00 – R$ 16.500,00), pois corresponde ao que efetivamente se perdeu
(...)”

Inicialmente, é importante destacar que a Seguradora tem o direito de reaver do causador do dano os valores pagos ao segurado, conforme disposto no artigo 786 do Código Civil de 2002, que estabelece que, ao pagar a indenização, o segurador se sub-roga nos direitos e ações do segurado contra o responsável pelo dano, até o limite do valor pago.

Sobre esse direito de regresso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento na Súmula 188, segundo a qual o Segurador pode propor Ação Regressiva contra o causador do Dano, limitado ao valor efetivamente pago e previsto no contrato de seguro.

Adicionalmente, nas ações indenizatórias decorrentes de fatos extracontratuais, cabe ao autor demonstrar os elementos exigidos nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O artigo 186 define que é considerado ato ilícito a ação ou omissão que, por negligência ou imprudência, cause dano a outra pessoa, já o artigo 927 prevê que quem comete ato ilícito deve reparar o dano causado a outrem.

A questão recursal consiste em avaliar se a atribuição de culpa pelo acidente foi realizada de forma correta, considerando as regras de trânsito vigentes, a conduta dos motoristas envolvidos e as provas constantes nos autos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (cf. Id. no 237997679), o acidente aconteceu no cruzamento da Rua Irerê com a Rua Cenci, na cidade de Jaciara – MT, às 11h10 do dia 12 de março de 2019.

No
“Aviso de Sinistro”
(cf. Id. no 237997678), a condutora do veículo segurado relata que estava trafegando pela Rua Irerê, que seria a preferencial, quando o veículo da terceira envolvida, que seguia pela Rua Cenci, cruzou a via preferencial, ocasionando a colisão com a motocicleta segurada.

A ré, ora apelante, alegou em sua contestação que os fatos foram distorcidos, afirmando que trafegava com seu veículo pela Rua Cenci e, ao chegar ao cruzamento com a Rua Irerê, foi subitamente atingida pela motocicleta segurada, que estaria em alta velocidade, acrescentou que não havia qualquer sinalização na Rua Irerê ou qualquer indicação de que esta seria preferencial.

De fato, à época do acidente, não havia sinalização de trânsito no cruzamento em questão indicando qual das vias seria preferencial, situação confirmada em juízo pelos depoimentos das Sras. Cleonice, Marta e Maria.

No entanto, há indícios que sugerem a preferência da Rua Irerê, diferentemente da Rua Ceci, essa via conecta duas importantes avenidas de grande fluxo na cidade: a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, considerada a principal do município de Jaciara por cruzar praticamente toda a cidade e diversos bairros, sendo possivelmente a mais extensa da região, e a Avenida Botocudos, que recebe o tráfego da Avenida Xavantes, a qual liga o centro da cidade a alguns bairros e passa ao lado do Terminal Rodoviário Municipal.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar das normas gerais de circulação e conduta, prevê de maneira específica a regra aplicável aos cruzamentos não sinalizados, estabelecendo:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: (...)

c) nos demais casos,
o que vier pela direita do condutor
."

(...)

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executa-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

(...)

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”.
(destaquei)

Nesse contexto, com base nas provas constantes dos autos e nas afirmações das partes envolvidas, verifica-se que a ré/apelante interceptou a trajetória do veículo segurado, que possuía preferência de passagem por trafegar à sua direita, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, em cruzamentos não sinalizados, tal conduta imprudente foi determinante para a ocorrência do acidente, configurando sua responsabilidade.

Além disso, embora a apelante insista em atribuir a segurada a culpa pelo acidente, alegando excesso de velocidade como fator determinante, não há nos autos qualquer elemento probatório que sustente tal afirmação, pelo contrário, o artigo 28 do CTB estabelece que
“o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
, reforçando que o dever de cuidado recai sobre aquele que ingressa em via cruzada, sobretudo quando esta é ocupada por outro veículo com direito de preferência.

Por fim, não há evidências concretas de que o veículo segurado trafegava em velocidade incompatível com as condições da via, pois a mera alegação de excesso de velocidade não basta para caracterizar culpa concorrente.

Assim, restou demonstrado que o acidente foi provocado pela manobra imprudente da apelante, que desrespeitou a regra de preferência de passagem estabelecida no artigo 29, inciso III, alínea "c", do CTB, infringindo seu dever de cuidado e tornando-se responsável pelo evento danoso.

Nesse sentido:

EMENTA:
RAC – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DANO – PEDIDO FORMULADO PELA SEGURADORA – PAGAMENTO DE COBERTURA À SEGURADA QUE TEVE PERDA TOTAL DO SEU VEÍCULO EM VIRTUDE DE COLISÃO EM CRUZAMENTO – VIA PERPENDICULAR SINALIZADA COM A PLACA PARE – PARADA OBRIGATÓRIA NÃO OBSERVADA PELO APELANTE – CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - À luz do art. 786 do Código Civil e do Verbete Sumular no. 188 do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, assim como nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 2 - No caso concreto, a responsabilidade pelo dano causado ao veículo da segurada Letícia da Silva Fazolo é subjetiva, ficando comprovado nos autos que o causador da colisão entre os dois veículos foi o Apelante, já que este não parou o seu veículo assim que avistada a sinalização de trânsito “PARE”, efetuando o cruzamento da via principal, na qual seguia a Segurada. (TJ-MT 00014847820168110011 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024